Tribunal: TJMT
Processo: 0008378-79.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008378-79.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MATNE FAGUNDES JUNIOR - CPF: 049.230.841-11 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN FIDELIS GUIMARAES SILVA (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 032.255.301-66 (RECORRENTE), GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.901.871-32 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAYSSA KAROLINE SANTANA DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), ANA CAROLINA DELGADO (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA (ASSISTENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE DOIS RÉUS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO TERCEIRO RÉU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA, SECUNDADA PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – ARGUIDA COMPROVADA INOCÊNCIA ALIADA À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE UM DOS RÉUS PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO TORPE E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL VIABILIDADE – MOTIVO TORPE QUE CONSISTE EM CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, RELATIVA A APENAS UM DOS RECORRENTES, QUE NÃO SE COMUNICA AOS

DEMAIS – EXTENSÃO AO CORRÉU – DICÇÃO DO ART. 580 CPP – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT –
RECURSOS DE DOIS REUS DESPROVIDOS, E PARCIALMENTE PROVIDO O DO TERCEIRO RÉU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência apenas a qualificadora do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

O mesmo não se diz em relação à qualificadora do motivo torpe, por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime, à míngua de indicações na denúncia ou no acervo probatório que justifiquem sua incidência em relação aos corréus.

Pronúncia mantida. Recurso de dois réus desprovido, sendo o recurso do réu remanescente parcialmente provido, com extensão dos efeitos ao corréu.

RECORRENTES:

DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR

IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA

FÁBIO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
e
FÁBIO DA SILVA SANTOS
em face da r. decisão registrada no ID 125853247, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
8378-79.2013.811.0042 - cód. 347627
, que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
,
pronunciou
os recorrentes

como incursos nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29
todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

No mesmo
decisum
fora reconhecida a
impronúncia
dos referidos acusados pelas tentativas de homicídios qualificados supostamente levados a efeito em face de
Jaqueline Rodrigues dos Santos e Daniel Soares
.

Nas razões acostadas no ID 125851756, a defesa do acusado
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA

alega a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
absolvido sumariamente
ou então
impronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, porquanto manifestamente improcedentes.

Por sua vez, as defesas técnicas dos acusados
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
e
FÁBIO DA SILVA SANTOS
apresentaram as
respectivas razões no ID 125851763 e ID 125851765, e postulam tão somente a
impronúncia
dos réus, à vista na insuficiência de indicativos da autoria delitiva.

As contrarrazões são vistas no ID 125851775, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento dos recursos.

Em juízo de retratação lançado no ID 125851778, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 128615160, opinou pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados por
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA e FÁBIO DA SILVA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos.

Consta da exordial acusatória que, no dia 17/12/2012, por volta das 04h00, na Rua Poxoréo, n° 01, em frente a Lanchonete Nacional, Bairro Alvorada, nesta capital,
o denunciado
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
chegou conduzindo um veículo Fiat Uno, cor cinza, quatro portas, e, estando previamente acordando com os ocupantes de um veículo Prisma, preto, duas portas, conduzido por um terceiro não identificado, estando nele os denunciados
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
e
FABIO DA SILVA SANTOS
, oportunidade em que efetuaram disparos de arma de fogo contra o grupo composto pela vítima fatal
Jeferson Magno de França
, sua companheira
Jaqueline
e
Daniel Soares
.

Segundo o que consta dos autos, a vítima convivia com a pessoa de
Jaqueline Rodrigues dos Santos
e, na noite dos fatos, estavam na companhia de
Daniel Soares
fazendo uso de drogas; bem como, o móvel do ilícito decorreria de dívida mantida por
Jeferson Magno de França,
no importe de R$ 100,00 (cem reais), supostamente oriunda de entorpecentes adquiridos com o acusado
DANIEL.

Por tais fatos, o d. juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente a denúncia
,
pronunciando
os recorrentes

como incursos nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29
todos do Código Penal
, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva e relação às duas tentativas de homicídio, descritas na exordial acusatória – relacionadas a
Jaqueline Rodrigues dos Santos
e
Daniel Soares.

Por sinal, em relação à impronúncia, houve irresignação específica do
Parquet
, resultando no manejo da apelação registrada sob o n.º 1009161-68.2022.8.11.0000, a qual foi desmembrada e distribuída à minha relatoria.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Pretendida a reforma da pronúncia
:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa do acusado
IVAN,
e alegada como única tese pelos acusados

DANIEL
e

FABIO,
se direciona, em linhas gerais, à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia dos acusados, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova.

Todavia, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

Isso porque, mesmo que as i. Defesas técnicas indiquem a inexistência de indícios suficientes a imputar aos recorrentes a autoria do ilícito, ou ainda seja alegada a absoluta comprovação da inocência do réu
IVAN
, o exame dos autos demonstra ser impositiva a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, tal como exarada.

Ab initio
, cumpre destacar que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao standard probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal
se encontra bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID 125853227 - Pág. 10/12, do auto de reconhecimento de cadáver juntado no ID 125853227 - Pág. 20, do laudo de necropsia visto no ID 125853227 - Pág. 29/35, do laudo realizado no local do crime encontradiço no ID 125853227 - Pág. 39/47, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio consumado.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR, FÁBIO DA SILVA SANTOS
e
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
no ilícito, nada obstante todos o tenham negado na fase policial, bem como os dois primeiros em juízo, à vista da revelia declarada em relação ao réu
IVAN
(ID 125853230 - Pág. 32)
.

Por sua vez, não se descuida que sob o crivo do contraditório também foi colhido o depoimento da testemunha ocular
Ana Carolina Delgado
, o qual, apesar de externar declarações menos detalhadas em relação àquelas apresentadas na fase policial (ID 125853227 - Pág. 92), dado o interstício de mais de 08 (oito) anos entre o ilícito e sua oitiva em juízo; ainda assim apontou o réu
DANIEL
como condutor do veículo Uno [do qual a testemunha era passageira], e que este ajustou sua conduta a um indivíduo não identificado e os demais ocupantes do veículo Prisma, consistentes nos recorrentes
IVAN
e
FÁBIO,
para
“acertarem um negócio” sic
.

A referida testemunha ainda destacou a possível localização do acusado
IVAN,
enquanto ocupante do banco do carona, ao passo que
FÁBIO
estaria como passageiro na parte traseira do veículo, contudo, não soube precisar qual deles seria o autor dos disparos que foram deflagrados daquele veículo.

Por sinal, cumpre destacar que, na fase policial, a testemunha
Ana Carolina,
após ter acesso ao acervo fotográfico daquela delegacia, reconheceu firmemente os acusados
DANIEL
e

IVAN
como dois dos envolvidos no ilícito contra a vida por ela presenciado (ID 125853227 - Pág. 95 e 96).

Em harmonia com a as referidas declarações, conquanto não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, constam dos autos a narrativa apresentada pela também testemunha ocular
Rayssa Karoline Santana de Figueiredo
,
descrevendo o cenário do ilícito, com ela e a testemunha
Ana Carolina
, ambas como caronas do acusado
DANIEL
, e desconhecendo o propósito homicida nutrido por este último e partilhado com os ocupantes do veículo Prisma, notadamente o réu
IVAN
, enquanto passageiro, e
FABIO
, ocupante do banco de trás, tendo ponderado:

“[...] QUE ‘JUNINHO GORDÃO’ e ‘FABINHO’ passaram a efetuar disparos contra a vítima, quando ainda estavam dentro do veículo;
QUE ‘FABINHO’ tirou o corpo para fora do carro para efetuar os disparos contra a vítima, enquanto 'JUNINHO GORDÃO’ dirigia e atirava ao mesmo tempo
, [...] QUE ‘FABINHO’ utilizava um revólver 9mm, preto, de tamanho grande; QUE dentro do veículo prisma preto havia outra arma de fogo, parecida com o que ‘JUNINHO GORDÃO’ utilizou no crime em tela, sendo que
não sabe ao certo quem levava a arma de fogo, mas acredita que era o ‘IVAN DRAGO’, esclarece que viu apenas ‘FABINHO’ e 'JUNINHO GORDÃO’ efetuar disparos contra a vítima, mas todos os outros que estavam no prisma preto (o motorista, e "IVAN DRAGO") tinham conhecimento que eles iam praticar o crime
; [...].” sic
ID

125853227 - Pág. 87 – destaquei.

Ciente do aparente contexto em que perpetrado o ilícito, entendo pertinente mencionar as declarações da testemunha
Matheus da Silva Oliveira
,
as quais, apesar de não terem sido ratificadas em juízo, em tentativa de se esquivar de qualquer envolvimento no fato; quando na fase policial, evidenciaram narrativa estranhamente específica, destacando que na madrugada fatídica o recorrente
DANIEL

“chegou no local em um veículo Uno de cor prata, armado com um revólver .38 e outro .44, acompanhado de duas meninas, [...] QUE as duas meninas, RAYSSA e ‘LOLA’ estavam bastante assustadas, esclarece que não viu nenhuma arma com elas, enquanto
‘LEÃO’ dizia que tinha acabado de matar "mais um" nas proximidades da Rodoviária de' Cuiabá "em um rebojo" e ele disse que a vítima era o ‘TÓ’
;

[...]” sic
ID 125853227 - Pág. 82 – destaquei.

O respectivo reconhecimento fotográfico do acusado
DANIEL
realizado pela sobredita testemunha é visto no ID 125853227 - Pág. 83, além do que, as declarações extrajudiciais das outras duas pessoas que acompanhavam a vítima na ocasião do ataque,
Jaqueline Rodrigues dos Santos
e
Daniel Soares
, são uníssonas em declarar a atuação do mencionado recorrente no ilícito, tendo ainda
Jaqueline
destacado a presença de um outro carro que também efetuou disparos contra a vítima
Jeferson
(ID 125853227 - Pág. 16)
.

Feitos tais apontamentos, não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que a figura dos acusados não surgiu de modo desconexo, como boato dissociado da realidade; ao contrário, o foi de modo concatenado ao desenrolar da investigação policial, segundo o conhecimento dos indivíduos que mantiveram contato com os envolvidos no ilícito.

Assim, é certo que o standard probatório angariado nesta primeira etapa do rito escalonado do júri evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que os acusados atuaram na prática criminosa.

Registro, por oportuno, que, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [questões envolvendo tráfico de entorpecente]
justificam tendência a certo grau de impessoalidade nos relatos testemunhais
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local; ainda assim, as provas por ora judicializadas se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor do réu.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Aliás, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados podem ter atuado na ação que ceifou a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva do recorrente
IVAN
acerca da incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto os pleitos de impronúncia, quanto aquele absolutório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A par do relatado, o pleito subsidiário e exclusivamente vindicado pelo recorrente
IVAN
consiste no
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença de pronúncia, atinentes ao
motivo torpe
e à
impossibilidade de defesa da vítima
.

De início, conquanto a i. defesa tenha se referido à pretensa exclusão das figuras penais derivadas apenas no tópico destinado aos pedidos, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com efeito, quanto ao tipo penal derivado previsto no
art. 121, § 2º, inc. I, do CP
–
motivo torpe
, verifica-se que ele foi imputado na denúncia porquanto o crime
possivelmente
fora praticado em um contexto de vingança e cobrança de dívidas oriundas do tráfico de entorpecente em tese mantido pelo acusado
DANIEL
; o que, de fato, vê-se do declarado pela prova testemunhal angariada em juízo e na fase policial.

Todavia, no que tange ao recorrente
IVAN
, e o mesmo se pode dizer em relação ao acusado
FÁBIO
, o
Parquet
não formulou nenhuma assertiva para justificar a incidência da aludida qualificadora em desfavor deles, não obstante, ao final da denúncia todos os acusados foram apontados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, sem qualquer distinção.

Sucede que a referida qualificadora se traduz em
circunstância de caráter subjetivo, pessoal
, e apesar de existirem elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência com relação a
DANIEL,
o mesmo cenário não se constata em face de
IVAN e FÁBIO,
uma vez que aparentemente aderiram à conduta daquele primeiro recorrente sem maiores detalhes acerca da motivação nutrida por ele. Dessarte, não se vislumbra a motivação torpe decorrente do intuito vingativo ou de cobrança de dívida em relação a eles.

E, por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes,
as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam
, salvo quando elementares do crime.

Nessa ordem de ideias, a qualificadora do
motivo torpe
, por constituir circunstância de caráter pessoal potencialmente relativa ao réu
DANIEL,
não elementar, não se comunica aos corréus
IVAN e FÁBIO
, contra os quais a denúncia não contempla outros elementos capazes de indicar a torpeza da motivação criminosa.

Há julgado deste e. Sodalício definindo que
“[...] A qualificadora do motivo
torpe
possui natureza
subjetiva
, por ser “de caráter pessoal” (STJ, AgRg no REsp nº 1741418/SP) e não se comunicam ao
corréu
(CP, art. 30) quando não há elementos que tinha conhecimento da motivação. [...].”
(TJMT – N.U 1005074-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Portanto, é imperioso concluir que, com relação aos réus
IVAN e FÁBIO
, a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente e deve ser excluída da r. sentença de pronúncia, porquanto se trata de circunstância de caráter pessoal e incomunicável relacionada apenas ao corréu
DANIEL
.

Por oportuno, esclareço que, a despeito de pedido específico do recorrente
FÁBIO
neste ponto, a providência supra a ele se estende, a teor do disposto no art. 580 do CPP.

De outro norte, no que pertine à emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia, tanto que a r. decisão de pronúncia destaca que
a vítima, em tese,
“foi surpreendida pelos disparos nas costas, enquanto fazia uso de entorpecentes, na rua” sic
ID 125853247 - Pág. 8.

Elucido que tais argumentos estão registrados no laudo de necropsia e no respectivo mapa topográfico visto no ID 125853227 - Pág. 29, havendo notícia de que dos dois projéteis que alvejaram o ofendido, um atingiu a região occiptal [próxima à nuca], restando alojado no lado direito da base do crânio.

A isto se alia o descrito pela prova testemunhal referida alhures, dando conta da ação repentina do grupo, possivelmente abordando a vítima em via pública, em quanto fazia uso de substância entorpecente, já surpreendida pelos disparos efetuados em sua direção, além da aparente tentativa de intercepta-la, dada a ação de dois carros.

Nesse cenário, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, ou menos o fora dificultada, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelos réus, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ –
HC 424.296/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018.

Feitos tais apontamentos, há como acolher apenas parte do pleito defensivo, porquanto somente a circunstância qualificadora atinente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
não se apresenta, de plano, divorciada do conjunto probatório dos autos, de modo que, não deve ser apartada da cognição dos jurados.

Via de consequência, reputo
admissível a exclusão do tipo penal derivado relacionado ao motivo torpe
em favor dos acusados

IVAN e FÁBIO
, a teor do que dispõe o art. 580 do CPP.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
e
FÁBIO DA SILVA SANTOS,
a fim de
manter a r. sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º
8378-79.2013.811.0042 - cód. 347627
pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA,
tão somente

para
excluir
a qualificadora do
motivo torpe
.

De ofício
, estendo ao corréu
FÁBIO DA SILVA SANTOS
os efeitos do afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (
motivo torpe
), por se tratar de circunstância de caráter objetivo, comum ao réu, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022